Tribunal: TJMT
Processo: 0039888-71.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039888-71.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA - CPF: 034.042.591-14 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ART. 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU PARA DESCLASSIFICAR PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – REGIME INICIAL FECHADO –PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA – CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo entendimento do STJ, dada à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

2.
A quantidade de drogas e os elementos encontrados indica a característica mercantil, fato que consubstancia com o delito tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/06

3.
O regime inicial imposto ao apelante está de acordo com a gravidade dos fatos apurados nos autos, isso porque o juízo
a quo
fixou regime mais gravoso considerando as condições judiciais desfavoráveis do apelante.

4.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado 33 do Incidente de uniformização do TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0039888-71.2017.8.11.0042

APELANTE: JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 39888-71.23017.811.0042, Código 500863, que, julgou totalmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (Sentença – Id. 23557974 a 23557977).

Nas razões recursais, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito ao argumento de que os Policiais Militares adentraram a residência do acusado desprovidos de autorização judicial.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória para sustentar a condenação ou a desclassificação para o delito de uso para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, bem assim a readequação da pena de multa e a alteração do cumprimento da pena para o regime semiaberto.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 23557991 a 23557993).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo acolhimento da preliminar arguida e, não sendo a preliminar acolhida, no mérito pelo desprovimento do apelo. (Id. 30291970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

A defesa de
JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA
pleiteia a nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante ingressaram na sua residência sem mandado de busca e apreensão, circunstância que evidencia a ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

Com efeito, não há dúvida quanto ao intento do legislador constitucional originário ao estabelecer a norma garantidora da privacidade do domicílio (art. 5o, inciso XI), contudo, é certo que o alcance dessa proteção não é absoluto, uma vez que tal garantia se sujeita às exceções previstas em lei.

Ora, a busca e apreensão na residência do acusado é medida extremamente invasiva, porquanto adentra o maior espaço de intimidade do ser humano. No entanto, tal método é de grande valia para a repressão penal, eis que capaz de aportar aos autos grande carga probatória. Desse modo, ainda que gere desconforto ao cidadão, a medida é eficaz e auxiliar, em muitos casos, a solução de diversas controvérsias.

Dessa maneira, diante da importância do bem tutelado pela carta magna, tal método somente é permitido em três determinadas ocasiões, quais sejam: I. Flagrante delito; II. Prestação de socorro e III. Determinação judicial.

Assim, estando a autoridade policial munida de uma dessas hipóteses, essa poderá adentrar o domicílio, sem que incorra em ato ilegal ou invasivo, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/Rondônia.

Dito isso, impõe-se averiguar a conduta realizada pelo apelante, a fim de constatar se, no caso em tela, houve flagrante delito e, consequentemente, a autorização legal para que os agentes policiais adentrassem a residência.

Ora, versa os autos sobre o delito de tráfico, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, o qual, consoante entendimento jurisprudencial, é considerado delito permanente, isso porque o aspecto temporal da conduta é dilatado, estando o agente em permanente estado de delinquência.

Dessa maneira, no caso em tela, observo que os Policiais Militares, em posse de informações anônimas sobre o funcionamento de ponto de venda de drogas na residência do apelante, diligenciaram até o local, momento em que o apelante teria os avistado e ingressado rapidamente em sua residência.

Desse modo, considerando que os agentes tinham ciência da fisionomia do apelante, bem assim a sua reação ante a chegada dos policias militares, entendo que havia, no momento em que os agentes adentraram a residência do apelante, fundável indício de criminalidade, fato que corrobora a manutenção das provas, eis que produzias de forma lícita, durante o estado de flagrância do apelante.

Assim, tenho que não há nulidade na ação dos mesmos de adentrarem em domicílio particular sem a expedição de mandado de busca e apreensão, a fim de cessar a pretensa prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial.”
(HC 471.650/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)
(Grifei).

A denúncia, somada às atitudes do apelante, deram aos policiais fundadas suspeitas, pois também é reincidente.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar levantada pela defesa
.

VOTO (MÉRITO):

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 39888-71.23017.811.0042, Código 500863, que, julgou totalmente procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Narra a inicial acusatória:

“Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 20h, na residência localizada na Rua Ayrton Senna, ao lado do no. 58, Bairro Getúlio Vargas, nesta capital, o denunciado Josuel Miranda de Arruda mantinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 2,23 g (dois gramas e vinte e três centigramas), 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 940,02 g (novecentos e quarenta gramas e dois centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 45,97 g (quarenta e cinco gramas e noventa e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar no. 2479/2017 – fls.18/20-IP)

Na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia anônima, a qual informava que na Rua Ayrton Senna, no Bairro Getúlio Vargas, nesta capital, residência do denunciado Josuel Miranda de Arruda, funcionava como “boca de fumo”, frequentada por diversos usuários de droga, ocasionalmente durante dia e constantemente durante a noite.

Com essas informações, duas equipes de militares partiram em direção ao citado endereço e, no momento em que chegavam no local, o denunciado Josuel entrou rapidamente em sua residência e trancou a porta, negando os pedidos de abertura feitos pelos policiais. Por essa razão, frente a tantas evidências, os milicianos forçaram o acesso à residência, onde encontraram o denunciado Josuel, mas nada de ilícito foi encontrado com ele no momento da busca pessoa.

Após busca no imóvel, os policiais apreenderam no quarto, com a ajuda do denunciado, 02 (duas) porções de cocaína, 04 (quatro) porções grandes de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, a quantia de R$ 216,40 (duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos), um RG em nome de terceiros, 01 (uma) serra elétrica, 02 (dois) rolos de plástico filme e o aparelho celular do denunciado.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado admitiu que todas as apreensões foram feitas em sua residência, todavia, preferiu permanecer em silêncio quanto ao seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Destarte, a prévia denúncia recebida pelos policiais, a qual indicava que a residência do denunciado era uma “boca de fumo”, o que foi confirmado pela apreensão de grande quantidade de droga, de tipos diferentes, produto químico destinado à preparação de drogas, e material utilizado para o embalo, além de considerável quantia em dinheiro.

Após consulta à folha de antecedentes do denunciado, foi possível constatar que ele possui condenação criminal pelo delito de receptação, conforme os autos de código no. 322958, da 4a Vara Criminal de Várzea Grande”.

De proêmio, busca a defesa no presente recurso a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, por entender que não há provas suficientes a embasar o édito condenatório, devendo ser aplicado, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
, e a desclassificação da sua conduta para aquela prevista no tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto aos pedidos.

É cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei no 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Com efeito, em que pese o que alegado pelo apelante, a quantidade de drogas e os elementos encontrados indica a característica mercantil, fato que consubstancia com o delito tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/06, de modo que a sentença condenatória prolatada deve ser mantida, eis que em consonância com os fatos apurados sob o crivo do contraditório.

Ora, o PM Jovanil José Teixeira Silva declarou em juízo que
:

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência? Sim. Conta pra nós como que foi pra chegar até ele? Recebemos a denúncia que na rua Ayrton Senna, na casa do menino ali havia uma ‘boca de fumo’, ai nós pedimos apoio a outra guarnição (...) deslocamos até o local e quando nós estávamos aproximando ele percebeu a presença da guarnição e adentrou correndo a residência. O senhor viu? Isso, foi feito o acompanhamento dele, foi feita a abordagem, ai na busca no interior da residência dele foi localizado num armário dentro do quarto dois tabletes de substância análoga a maconha em cima da pia da cozinha, um invólucro de substância análoga a bórico, duas porções de substância análoga a pasta base, em cima da geladeira, duas porções de substância análoga a maconha. Porção pequena? Isso e mais duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos
(...). Essa porção de maconha que o senhor falou primeira, era quantidade grande ou pequena? Tabletes, não vou saber o tamanho, geralmente é quase o tamanho de um tijolinho (...)
era muita coisa pra uso
.
Ele estava sozinho na casa? Estava sozinho na casa. Na hora que vocês chegaram, o senhor falou que ele correu pra dentro né? Isso. Ele fechou a porta com a chave? Não lembro. Foi arrombada a porta pela polícia? Desse detalhe não tô lembrado (...).” ­

No mesmo sentido, a PM Yara Galvão Carvalho narrou:

“(...) E ai entraram na casa? Fo feito a busca pessoal e domiciliar e encontrado, não me recordo onde exatamente, mas foi encontrado alguns pontos da casa, alguns entorpecentes e dinheiro trocado. A senhora lembra que tipo de entorpecente que foi encontrado? A eram dois tabletes se não me engano de maconha, tinha ácido bórico, tinha porções pequenas de maconha também. Esse tablete era grande? Não vou me recordar. Era assim pra uso?
Não vou me recordar, mas eram quantidades consideráveis e quantidade em dinheiro trocado também.
(...)”

Nada obstante ao que declarado pelos agentes policiais, o apelante alegou que as drogas encontradas em sua residência eram para consumo próprio e de seu colega Maicon, que também residia na residência.

Vejamos:

“(...) Como relação a esse entorpecente, de onde que veio, como é que foi essa história ai? Era minha senhor, que eu uso. Quase um quilo? É, porque eu e o menino, Maicon tinha comprado. Hã? Eu e o Maicon tinha comprado, os dois usuários né, morava juntos, eu trabalha ele também tava trabalhando, pra não ficar indo e vindo né (...). Ele (Maicon) não estava lá na hora da abordagem?
Não, ele tinha (inaudível) ele foi preso. Quanto que vocês pagaram nesse entorpecente? eu tinha dado quatrocentos reais pra ele, ele que fez a compra. A sua parte era quantos? Eu dei quatrocentos reais pra ele. E ele que trouxe essa droga? Ele que ia trazer. Quantos dias antes desses fatos ele trouxe?
Uns dois dias antes.
É muita droga pra você usar em? eu ia dividir, ia dar trezentas gramas pra não ficar (...)E esse ácido bórico? Era dele, ele que comprou pra virar (...). Ele morava com o senhor? Ele morou lá comigo uns três meses. Nessa época ele estava morando lá?(...)
Ele tava uns dois meses sumido
, ai que um conhecido dele diz que ele tinha ido preso lá no Pedra né. O senhor é usuário de pasta base e tinha essas duas porções lá e o senhor, ele já tava há dois meses sumido e o senhor não usou? (...) ele tinha virado em pó né, eu não uso pó
(...).”

Diante disso, verifico que o depoimento do apelante se mostra confuso, porquanto aduz que as substâncias pertenciam a Maicon, contudo, diz que há mais de 02 (dois) meses não o encontrava, fato que não se mostra plausível, pois durante a oitiva, esse declara que 02 (dois) dias antes recebeu R$400,00 (quatrocentos reais) de Maicon para comprar os entorpecentes.

Ademais, a quantidade de entorpecentes encontrada sob a posse do apelante, 940,02g de Maconha, 2,23g de Cocaína e 45,97g de Ácido Bórico, corrobora para a configuração do delito de tráfico (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Nesse sentido, trago a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI No 11.343/06 - RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA TRAFICÂNCIA PARA O USO – APREENSAO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS E DE APETRECHOS E INSUMOS PRÓPRIOS DO TRAFICO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONANCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICAM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MANTIDA A SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11. 343/2006 – RECURSO IMPROVIDO
É insustentável a pretensão de absolvição e desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 – Lei no 11. 343/06) para o porte para consumo pessoal (art. 28 – Lei no 11.343/06), se a prova dos autos revela que o agente foi preso portando considerável quantidade de maconha e na posse de apetrechos utilizados no preparo das substancias, sendo certo que a condição de usuário de substância entorpecente não exclui a caracterização do ilícito que lhe foi imputado, de maneira que é imperiosa a manutenção da sentença condenatória pelo delito, devido à existência da mercancia de substância ilícita.
O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (Ap 56006/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 21/05/2014)

(TJ-MT - APL: 00122506220128110002 56006/2013, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/05/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014) –
destaquei.

Desse modo, após analisar detidamente o caderno processual, em especial as informações prestadas pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante, o termo de apreensão (id. 23555469) e o Laudo pericial acostado ao feito (id. 23555475), concluo que o conjunto probatório levantado é capaz de dar a certeza da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de sorte que o pleito de desclassificação do delito não merece guarda.

De outro tanto, o apelante postula a alteração do regime prisional para o menos severo, porquanto aduz que o juízo singular agravou o regime inicial de cumprimento, baseando-se somente sobre suas convicções e entendimentos a respeito da matéria em discussão, violando, assim, a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, entendo que o regime inicial imposto ao apelante está de acordo com a gravidade dos fatos apurados nos autos, isso porque o juízo
a quo
fixou regime mais gravoso considerando as condições judiciais desfavoráveis do apelante, não tendo, como alegado pela defesa, majorado o regime apenas por convicções e entendimentos próprios, senão, vejamos:

“Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.
”

“
Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (Art. 387, §2o, do CPP), mas em
observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência em desfavor do condenado
, FIXO o regime prisional de início em FECHADO”. –
destaquei.

Dessa maneira, havendo condições judicias desfavoráveis, entendo que o pleito de alteração do regime inicial não merece acolhimento, eis que o magistrado de primeiro grau agiu em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE CINCO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] V
- Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que, não obstante o montante final da pena autorizar o regime semiaberto, depreende-se que o paciente detém circunstância judicial desfavorável, inexistindo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 473.063/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Por outro lado, no que tange ao pedido de readequação da pena pecuniária aplicada no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, é entendimento pacífico que sua fixação deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Desse modo, observando a situação econômica em que o acusado se encontra, acolho o pleito e redimensiono a pena pecuniária para o mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA
,
redimensionando a pena pecuniária para o mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020